Tribunal: TJDFT
Processo: 0007903-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007903-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 28847667, o Distrito Federal informa que não concorda com a expedição de requisitório para pagamento de valores relativos a honorários contratuais, eis que viola frontalmente a Súmula Vinculante 47. Ao ID: 30680194, o exequente esclarece que o advogado subscritor somente pleiteou tal medida porque os honorários contratuais não foram reservados nos requisitórios expedidos em favor dos sucessores de FILOMENO CANDIDO DA SILVA, embora determinado em decisão de ID: 21244363, e que inclusive já foram quitados (ID: 28126679), não havendo, em razão disso, a possibilidade de retificação. É o histórico necessário. Decido. As requisições de pequeno valor de ID: 23453194 a 23456657 foram expedidas considerando o valor líquido de R$ 26.305,55 (vinte e seis mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), devidos aos sucessores de FILOMENO CANDIDO DA SILVA, ou seja, excluída a quantia referente aos honorários contratuais, conforme afere-se ao ID: 25536369. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. No presente caso, como já houve o adimplemento dos valores líquidos para os sucessores de FILOMENO CANDIDO DA SILVA (ID: 25536370), não é possível, nesta fase processual, permitir o destaque dos honorários contratuais do crédito principal. A expedição de requisição autônoma para o pagamento da verba contratual encontra óbice no fracionamento vedado pela Constituição Federal (art. 100, § 8o), de forma que os honorários contratuais não podem ser dissociados do crédito principal. A matéria ora debatida já foi apreciada pelo excelso STF, prevalecendo o entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais (RE 1.035.724 e RE 1.094.439). Ademais, a 1a Seção do colendo STJ, no julgamento do REsp n. 1.347.736, pela sistemática dos repetitivos, concluiu que os honorários contratuais não decorrem da condenação e, por isso, não podem ser destacados da ordem de pagamento originária. Diante disso, determino a expedição de ordem de pagamento do crédito remanescente de R$ 6.514,88 (seis mil reais, quinhentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), em nome dos sucessores de FILOMENO CANDIDO DA SILVA, o qual corresponde aos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (cálculos de ID: 28064480). Brasília, 16 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador